Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-40.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-40.2021.8.14.0104

APELANTE: JOSEKELY VIEIRA FERREIRA, VANDEILSON PEREIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800188-40.2021.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: JOSEKELY VIEIRA FERREIRA

APELANTE: VANDEILSON PEREIRA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.
IMPROVIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E FUNDAMENTADA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO.
APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800188-40.2021.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: JOSEKELY VIEIRA FERREIRA

APELANTE: VANDEILSON PEREIRA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOSEKELY VIEIRA FERREIRA
e
VANDEILSON PEREIRA SANTANA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que os condenaram pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, respectivamente.

Consta na denúncia (ID nº 16250936 p. 1-4) em resumo, que em 04/02/2021 por volta de 14h, policiais militares receberam denúncias anônimas, via telefone funcional, de que os Recorrentes estariam comercializando substâncias entorpecentes na Vila de Placas, Pitinga, zona rural em uma residência localizada na “Sexta rua”, ao lado de uma beneficiadora de arroz.

Diante de tais informações, a guarnição da PM se dirigiu até o local indicado e ao chegarem, ficaram observando a grande movimentação de pessoas, em dado momento, perceberam a chegada no nacional Mizael da Costa Farias, conhecido por ser envolvido no tráfico de drogas. Ato contínuo a guarnição o abordou, ocasião em que encontraram consigo 03 (três) trouxas de “maconha”, tendo afirmado que havia adquirido no imóvel investigado.

Acrescenta ainda que na ocasião em que os agentes de segurança faziam a abordagem de Mizael, perceberam que os Apelantes saíram correndo, sendo que Vandeilson jogou uma bolsa rosa no mato. Em razão disso, os mesmos foram detidos.

Após, a guarnição realizou buscas, tendo encontrado a bolsa que fora jogada no mato, e em seu interior haviam: 05 (cinco) tabletes de “maconha” (pesando 486g); 05 (cinco) bolas de plástico envoltas em papel filme contendo em seu interior 800 (oitocentas) trouxas da mesma substância (pesando 626g); 04 (quatro) tabletes de "OXI" (pesando 80g) e papéis filmes que serviriam para embalar a droga.

No interior do imóvel foram encontrados: uma latinha com 01 (uma) trouxa de “oxi” (pesando 1,4g); 03 (três) trouxas de “maconha” (pesando 2,3g), a quantia de R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), em notas de vinte, dez, cinco e dois reais, 02 (duas) balanças de precisão, giletes e sacos plásticos utilizados para separar, embalar e pesar as drogas.

Já na Delegacia de Polícia Civil, durante a apresentação à Polícia Militar, a Recorrente JOSEKELY pediu para ir ao banheiro e após sair o policial civil MÁRCIO CASSIANO DA SILVA ANDRADE fez uma vistoria no local e encontrou na lixeira 01 (um) tablete envolto em saco plástico da droga popularmente conhecida como “maconha” (pesando 7,0 gramas). Indagada, a mesma informou que tirou a droga de sua calcinha e jogou no lixo.

Devido aos fatos o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16251091), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 16251114), pugnando pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, ou pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Pleiteando também o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16251119 p. 1-8 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 17238255 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

A Defesa requereu de forma genérica a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade, quantidade e natureza da droga, para ambos os recorrentes:

“(...)

QUANTO A RÉ JOSEKELY VIEIRA FERREIRA.

A
culpabilidade
é exacerbada, pois os acusados praticavam a mercancia espúria em sua residência, expondo um dos filhos da ré ao contato direto e pernicioso do tráfico, merecendo maior reprimenda. A ré não é portadora de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade,

nem sua

conduta social
. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As
circunstâncias do crime

são próprias do tipo, não havendo razões para recrudescimento da pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a
natureza do produto
tenho que se trata de droga com alto poder de dependência e destruição da saúde física e psíquica, cocaína, sob o formato de pedras de “oxi”, e “maconha”, o que certamente merece maior reprimenda judicial, quanto a
quantidade
de produto comercializada e apreendida, aproximadamente 1,137 kg de entorpecentes, reputo como grande quantidade, merecendo maior rigor penal.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima,
fixo a pena-base de 10 (dez) anos reclusão pelo delito praticado
.

(...)

QUANTO AO RÉU VANDEILSON PEREIRA SANTANA, vulgo “VANDO”.

A
culpabilidade
é exacerbada, pois os acusados praticavam a mercancia espúria em sua residência, expondo um dos filhos da ré ao contato direto e pernicioso do tráfico, merecendo maior reprimenda. O réu não é portador de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade,

nem sua

conduta social
. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As
circunstâncias do crime

são próprias do tipo, não havendo razões para recrudescimento da pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a
natureza do produto
tenho que se trata de droga com alto poder de dependência e destruição da saúde física e psíquica, cocaína, sob o formato de pedras de “oxi”, e “maconha”, o que certamente merece maior reprimenda judicial, quanto a
quantidade
de produto comercializada e apreendida, aproximadamente 1,137 kg de entorpecentes, reputo como grande quantidade, merecendo maior rigor penal.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que os apelantes preenchem todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer a referida benesse com a seguinte fundamentação:

“
Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que os acusados
JOSEKELY VIEIRA FERREIRA, vulgo
“RAQUEL e
VANDEILSON PEREIRA SANTANA, vulgo “VANDO”
não podem gozar deste benefício. Isto porque, ainda que os réus detenham certidão sem antecedentes criminais, a própria relação de envolvimento dos Acusados com a aquisição e comercialização da droga impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena especial.

Assim, no entender deste juízo, a
mens legis
que inovou a relação jurídica nos crimes de tráfico de drogas com a causa especial de diminuição de pena somente se aplica aos casos reconhecidos como “mula”, isto é, aos acusados que não possuem envolvimento direto na compra e venda de drogas, resumindo sua atuação na esporádica atuação de transportador da droga.

Assim, não alcançados no convencimento motivado deste julgador os requisitos subjetivos e objetivos é que afasto a causa de diminuição de pena do art. 33, §4
o
, da Lei 11.343/06
.”

De fato, verifico que apesar dos Recorrentes preencherem os requisitos para a concessão do referido benefício, entendo que deve ser mantida a sua não concessão
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com os Apelantes além da variedade de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) e 04 (quatro) rolos de papel filme. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho afastamento da referida causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e consequente substituição por restritiva de direitos restou prejudicado, considerando não haver modificação do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024